Tribunal: TJMT
Processo: 1027750-74.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027750-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYSA MACHADO - CPF: 256.999.201-10 (AGRAVANTE), CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (AGRAVADO), RC9 INVESTIMENTOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 45.970.976/0001-25 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO QUE PRETENDE ANULAR BEM COMO QUE O BANCO SE ABSTENHA DE INCLUIR OS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto MAYSA MACHADO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade Contratual com Repetição de Indébitos c/c Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência” (Proc. nº 1023228- 56.2023.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e RC9 INVESTIMENTOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., rejeitou o pedido de suspensão dos descontos relativos ao contrato que se pretende anular, bem como que o banco se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por entender que somente os extratos juntados pela autora demonstrando a transferência dos valores para a segunda requerida, “não são suficientes, por si só, para demonstrar, de plano, a devolução dos valores contratados ao banco requerido, porquanto indicam que a beneficiária se trata de pessoa jurídica distinta do banco contratado e que não houve restituição da integralidade dos valores recebidos” (sic - cf. Id. nº 131546314 dos autos de origem)

A agravante sustenta que “é incontroverso nos autos que a agravante devolveu o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) do banco agravado” e que, desde já, “sinaliza que não tem intenção na manutenção do contrato erroneamente celebrado, de modo que não há razão para aguardar o fim da lide para declarar a nulidade e rescisão contratual, podendo perfeitamente serem suspensas as cobranças e proibida a parte agrava de realizar a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito” (sic - cf. Id. nº 191590699 – pág. 6)

Assevera que “sequer haveria risco de difícil ou impossível reparação com o provimento do pedido, uma vez que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, as cobranças poderão ser retomadas sem qualquer embargo”.

Pede, então, a reforma da decisão agravada para que sejam suspensas as cobranças no benefício previdenciário da autora, além de que seja compelido à instituição financeira que se abstenha de incluir o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal.

A decisão vinculada ao Id. nº 192705680 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
198609181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Em detida análise dos autos, denota-se que, além da inexistência de elementos de prova a respeito da quantia efetivamente contratada pela parte requerente, verifica-se do extrato de Id 129012876 - Pág. 2 que foi creditado em sua conta bancária o valor total de R$ 23.592,20, por Banco Crefisa S/A, todavia, foram feitas duas transferências no importe de R$ 20.000,00 e R$ 3.000,00 para RS9.

Com efeito, impende destacar que as citadas transferências não são suficientes, por si só, para demonstrar, de plano, a devolução dos valores contratados ao banco requerido, porquanto indicam que a beneficiária se trata de pessoa jurídica distinta do banco contratado e que não houve restituição da integralidade dos valores recebidos

Nessa senda, ausentes os requisitos autorizadores e, por estar o feito em fase inicial, o mais prudente é aguardar a instrução processual, através dilação probatória e apresentação de provas seguras respeitando-se, assim, o contraditório. Nesse sentido:

1. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, § 2º, do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, o mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pela
CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos e RC9 Investimentos e Assessoria Financeira Ltda,
no benefício previdenciário da autora/agravante a título de cobrança por empréstimo consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que “
devolveu o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) do banco agravado” e que, desde já, “sinaliza que não tem intenção na manutenção do contrato erroneamente celebrado

O MM. Juiz indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência visando a imediata suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, por considerar que
“
além da inexistência de elementos de prova a respeito da quantia efetivamente contratada pela parte requerente, verifica-se do extrato de Id 129012876 - Pág. 2 que foi creditado em sua conta bancária o valor total de R$ 23.592,20, por Banco Crefisa S/A, todavia, foram feitas duas transferências no importe de R$ 20.000,00 e R$ 3.000,00 para RS9”.

Inconformado, a autora/agravante reitera a tese de empréstimo fraudulento, afirmando que não há intensão de permanecer com o contrato e, ainda, que
“sequer haveria risco de difícil ou impossível reparação com o provimento do pedido, uma vez que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, as cobranças poderão ser retomadas sem qualquer embargo”.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019
)

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir, neste primeiro momento, o pedido de antecipação da tutela formulado para suspender a realização de descontos no benefício previdenciário do autor/agravante, bem como a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com destaque para o fato de que não existem informações sobre o real valor do contrato, discutido nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024